Tribunal: CARF
Processo: 10880.936040/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ORIUNDO DE RECOLHIMENTO E COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que decorra de saldo negativo de IRPJ decorrente de recolhimento e compensação de estimativas.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS SOBRE AS QUAIS HÁ RETENÇÃO DO IRRF. IMPOSSIBILIDADE ANTE A SÚMULA CARF 80.
Não é possível reconhecer créditos decorrente de retenção do IRRF quando não há comprovação de que as receitas a ela referentes foram tributadas.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936040/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.920 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ORIUNDO DE RECOLHIMENTO E COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de saldo negativo de IRPJ decorrente de recolhimento e compensação
de estimativas.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-
se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua
conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando
imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o
exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda
encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito
tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos
previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela
administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas
em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no
19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA
LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que
aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta
constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a
inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso
mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936040/2009-23
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário
reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
SOBRE AS QUAIS HÁ RETENÇÃO DO IRRF. IMPOSSIBILIDADE ANTE
A SÚMULA CARF 80.
Não é possível reconhecer créditos decorrente de retenção do IRRF quando
não há comprovação de que as receitas a ela referentes foram tributadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Jose Eduardo Genero Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário relativo a DCOMP que fora originalmente
protocolada como pagamento a maior do IRPJ no ano-calendário de 2004, quando, em verdade,
tratava-se de saldo negativo de IRPJ do período.
A decisão da DRJ está assim ementada:
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo
somente se estiver pendente de decisão administrativa. Manifestação de
Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte interpôs Voluntário em que controverteu a necessidade de se
analisar o direito creditório reclamado, sob o argumento de que o equívoco em requestar a
DCOMP com erro formal não impede o reconhecimento do crédito. Outrossim, informa que “a
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

própria linha 21 da ficha 12A da DIP) 2005, demonstra, sem qualquer margem de dúvida, que,
diante da ocorrência de excesso, houve apuração de saldo negativo do tributo, em favor da
Recorrente, da ordem de R$ 6.787.571,60. Corroborando esta situação, houve o devido
reconhecimento contábil do valor, subtraindo-se do montante apenas as parcelas concernentes
às retenções do imposto sofridas pela Recorrente, indicadas na linha 13, ou seja, o montante
efetivamente escriturado nos livros fiscais da Recorrente totalizou R$ 6.785.461,52, tal como se
observa na documentação comprobatória juntada nos autos deste processo administrativo, por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade”. Alega, ainda, que esse valor foi
utilizado em DCOMP diversa e o saldo disponível totaliza R$ 1.793.510,48, o qual é objeto deste
processo, porquanto ser utilizado parcialmente para excluir o crédito tributário em referência.
O feito foi apreciado por este Colegiado em composição diversa, que determinou
a realização de diligência, como se vê da Resolução de e.fls. 246/251, nos seguintes termos:
Como a origem do crédito, de acordo com as alegações da Recorrente, decorre de saldo
negativo de IRPJ e não de pagamento indevido de estimativas, entendo que a verdade
material, tão cara ao processo administrativo, deve prevalecer sobre o erro formal, desde
que reste efetivamente comprovado o direito creditório da interessada.
Para tanto, voto no sentido de que os autos retornem à DRF de origem, para que aquela
autoridade aprecie a Dcomp e os documentos colacionados pela Contribuinte, sem
prejuízo de quaisquer outras informações que achar necessárias, tomando em
consideração o erro no preenchimento e, a partir dessa premissa analise, quanto ao
mérito, a procedência do crédito pleiteado.
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A administração tributária realizou diligência e apresentou o respectivo relatório
às e.fls. 459/467, concluindo inexistir crédito de saldo negativo no período, por considerar que as
informações fornecidas pela contribuinte nos documentos PER/DCOMP e DIPJ são divergentes
e não foram confirmadas nos arquivos eletrônicos da RFB”, opinando pela ratificação da não
homologação das compensações.
Por sua vez, a contribuinte contesta o resultado da diligência, aduzindo que os
valores das estimativas quitadas em 2004 totalizavam valor superior ao que foi reconhecido pela
administração tributária, devendo ser calculada pelos recolhimentos através de DARF (esses
reconhecidos no relatório de diligência), por retenções em fonte (parcialmente reconhecidos) e
pelas compensações de estimativas havidas naquele ano (que não foram analisadas pelas DRF).
Apresenta planilha com todas as compensações realizadas e apresenta documentos
complementares de retenção em fonte e procedimentos de DCOMP das estimativas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A matéria em análise consiste na pretensão da contribuinte de compensar indébito
de pagamento a maior de estimativas resultante da apuração mensal do lucro real, em exercício
posterior.
Deve-se observar que a IN SRF 600/2005, sob a qual o acórdão recorrido se valeu
para negar o pedido do sujeito passivo, realmente estabelece no art. 10 que “A pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou
da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Penso que tal dispositivo interno da administração tributária não encontra
fundamento de validade nem na Constituição Federal nem em qualquer norma complementar ou
ordinária, seja porque impede o detentor de direito creditório reconhecidamente líquido e certo
de recuperar valores comprovadamente recolhidos a maior, seja porque sedimenta hipótese de
enriquecimento indevido da parte que retém créditos sem justificativa legal.
Com efeito, comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a
maior de tributos, resultante de apuração mensal do lucro real por estimativa, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior,
não sendo lícito admitir que a administração tributário, de acordo com sua conveniência, suprima
do contribuinte a recuperação de valores a que faz jus, utilizando-se de Instruções Normativas
para negar direitos assegurados pela lei.
A compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do regramento do
art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar
tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária irá “autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, porém, em
processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a compensação
sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o
devedor em prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em
decorrência de pagamento a maior de tributo.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se
de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para
desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da
legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da
proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de
indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos
administrativamente.
No caso em análise, registre-se que a própria administração tributária modificou
inteiramente o entendimento anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado, havendo
revogado a IN SRF 600/2005 e publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar, passando a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos
posteriores, fazendo constar em seu art. 2o, I, “poderão ser restituídas pela RFB as quantias
recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses: (I) cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido”.
O Fisco passou a admitir entendimento contrário àquele manifestado
anteriormente, deixando de aplicar a legislação revogada e claramente equivocada (IN
600/2005), como se observa da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de
2011, em que esclarece: “Caracteriza-se como indébito de estimativa, inclusive, o pagamento a
maior ou indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em
ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido
solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa”.
Registre-se que a matéria aqui controvertida foi objeto de sucessivos recursos
perante o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, estando atualmente pacificado através da
Súmula CARF no 84, a saber:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Portanto, as razões apresentadas pela DRJ para impedir o reconhecimento do
direito creditório não encontram guarida nem no entendimento da própria administração
tributária, nem nos sólidos precedentes deste Tribunal, consolidados em Súmula, a qual tem
aplicação obrigatória.
Esta Turma Julgadora, em composição diversa, já havia se debruçado sobre o
tema, havendo determinado a conversão de julgamento em diligência, da qual resultou Relatório
de Diligência Fiscal apontado, que não computou na formação do saldo negativo daquele ano-
calendário a compensação das estimativas realizadas. Na prática, lançou seu olhar, unicamente,
aos recolhimentos em DARF e, de forma objetiva, recomendou a denegação do direito creditório
reivindicado.
Por sua vez, a contribuinte realizou esforço probatório para demonstrar a
formação adequada do seu saldo negativo. Aliás vê-se que sua manifestação de inconformidade
anexou a ficha 12-A da DIPJ (e.fls. 52) que aponta as estimativas pagas e o total do saldo
negativo do período, no valor de R$ 6.787.571,69, que foi desconsiderado pela diligência:

Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

Vê-se, também, a escrituração da contribuinte às e.fls 53/56, onde o livro razão
demonstra que esse crédito foi reconhecido contabilmente no montante de R$ 6.787.461,52
(portanto, um pouco a menor), senão:

Registre-se que as providências realizadas por este Colegiado evidenciam o claro
intuito de alcançar a verdade material que subjaz aos julgamentos no âmbito do processo
administrativo tributário, havendo a contribuinte cumprido o ônus de demonstrar, mediante
eficiente contexto probatório, que o crédito reclamado existe e não foi aproveitado em nenhum
outro processo administrativo de natureza compensatória ou de restituição.
Ademais, junto à sua manifestação sobre a diligência, apontou a origem de todas
as compensações realizadas de estimativas, as quais ensejaram à formação do saldo negativo,
inexistindo qualquer controvérsia em torno das mesmas.
Note-se que a administração tributária deveria ter se debruçado sobre tais
elementos, porém, pretendeu validar o trabalho de auditoria em torno de elementos formais,
desconsiderando as compensações realizadas de estimativas, matéria que já foi objeto da Súmula
CARF 177, assim ementada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e
moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a
relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco
quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a
confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo, de
forma que a verdade materialmente demonstrada evita “que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Considero admissível, lícito e plenamente necessário reconhecer o direito do
contribuinte à repetição do indébito resultante do pagamento indevido ou a maior de estimativa,
mesmo após o encerramento do período de apuração do lucro real, devendo-se assegurar à
recorrente o aproveitamento integral dos valores reivindicados.

DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF

Considero admissível que a retificação da DIPJ, juntamente com a apresentação
de elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente
as informações fiscais e contábeis do contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento
da análise do direito creditório objeto do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados
retificados em DCTF e os demais elementos acostados aos autos, sem prejuízo de outros que o
contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma
de Julgamento, a saber:
PER/DCOMP.ERRODEFATO.COMPROVAÇÃO.
ComprovadooerrodefatonopreenchimentodaDCTFcomasuaposterior retificação,com base em documentos
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

hábeis eidôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito
oferecido para a compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônicapelaUnidadeLocalCompetente.(Acórdãono 1201002.989–2aCâmara/1aTurmaOrdinária Sessãode
12dejunhode2019
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA
IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo
Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o recurso deve ser
parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante
prolação de novo despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora.
(Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de
2020)
PER/DCOMP.
ERRO
DCTF.
DIPJ
RETIFICADORA
ANTES
DA
APRECIAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a existência do
indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no
1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA
IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo
Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o recurso deve ser
parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante
prolação de novo despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora.
(Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de
2020)
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO
COMPLEMENTAR. A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório é possível, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do erro cometido no seu
preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de origem para que proceda à verificação da certeza
e liquidez do crédito tributário pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar, e retomada
do rito processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução que adequadamente preserva o interesse público, neste caso,
é a que determina o retorno dos autos para a unidade de origem da Receita Federal do Brasil –
que até aqui não analisou os documentos acostados pela parte – pois tal medida atende a vedação
ao enriquecimento sem causa, a proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Outrossim, a análise do direito creditório pela Unidade de Origem deverá
levar em consideração o teor da Súmula CARF no 177, a qual estabelece que estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936040/2009-23

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração o teor da Súmula
CARF 177 e considerar as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação, além das provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 656
DF CARF MF
Original